Tribunal: TRF3
Processo: 5000241-53.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
544/1006)

5000241-53.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000241-53.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: R.M.CHAPAS DE FERRO E ACO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELSO TIAGO PASCHOALIN - SP202790-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. A agravante sustenta a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta salários mínimos e a violação ao princípio da menor onerosidade, sob o argumento de prejuízo ao exercício de sua atividade empresarial.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Apresentada contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o bloqueio de ativos financeiros de pessoa jurídica por meio de constrição eletrônica em execução fiscal; e (ii) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, pode ser estendida à pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora em dinheiro possui preferência na ordem legal de constrição, alcançando depósitos e aplicações financeiras, inclusive por meio eletrônico, conforme os arts. 835, I, e 837 do Código de Processo Civil e o art. 11, I, da Lei no 6.830/1980.

A utilização de mecanismos eletrônicos de bloqueio de ativos contribui para a efetividade e a celeridade da execução, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser ponderado com o interesse do credor e a eficiência da execução. A inexistência de pagamento após a citação e a ausência de indicação eficaz de bens aptos à garantia do juízo autorizam a manutenção da constrição em dinheiro.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil destina-se à proteção de verbas de caráter alimentar relacionadas à subsistência de pessoa física e de sua família. Tal proteção não se estende à pessoa jurídica, cujos valores representam faturamento ou disponibilidade financeira sujeita à constrição.

Não houve comprovação de que o bloqueio inviabiliza o exercício da atividade empresarial. Tampouco foram apresentados elementos suficientes acerca do faturamento ou documentos aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos valores constritos.

A pretensão de substituição da penhora não pode ser acolhida diante da ausência de individualização, comprovação de propriedade e indicação do valor de mercado de bens supostamente oferecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio eletrônico possui preferência legal na execução fiscal. 2. A impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos prevista no art. 833 do CPC não se aplica à pessoa jurídica. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse do credor.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797, 805, 833, IV e X, 835, I, 837, 847 e 848; Lei no 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5008795-50.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04.02.2022; TRF3, AI 5008644-84.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 07.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000241-53.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: R.M.CHAPAS DE FERRO E ACO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELSO TIAGO PASCHOALIN - SP202790-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. M. CHAPAS DE FERRO DE AÇO LTDA. em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

Alega a parte agravante, em síntese, violação ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que determina a impenhorabilidade de quantia de valor igual ou inferior a 40 salários mínimos. Sustenta que o bloqueio on-line nas contas bancárias causará prejuízo ao exercício de sua atividade. Defende que houve ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC).

Destarte, tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - preeminência na ordem legal (art. 835, I, CPC, em perfeita consonância com a Lei n. 6.830/1980 - art. 11, I), deve ela ser levada em conta pelo Juízo para adoção desse item na constrição, sem a imposição de outros pressupostos não previstos pela norma. Havendo manifestação do exequente nesse sentido, a providência ganha maior força, pois esse é o único requisito imposto pelo caput do art. 837, CPC. Praticamente, e com pouquíssimas exceções, pode-se dizer que, havendo tal solicitação por parte do exequente, a penhora on line é irrecusável.

De fato, os meios eletrônicos propiciam eficiência à execução, permitindo prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, de acordo com o princípio constitucional da celeridade (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII).

Nem se argumente com o princípio da cobrança menos gravosa para o devedor, eis que só se poderia considerá-lo se a execução, até aqui, houvesse logrado um mínimo de eficiência, o que não ocorreu. Realmente, o processo de execução há de causar o menor gravame possível, mas isso não pode ser interpretado no sentido de que se torne inócuo ou indolor, porquanto tal compreensão - equivocada - só serviria de incentivo para a inércia do devedor e para o tumulto processual. Em outras palavras, menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente. O primeiro não pode ser aplicado sem consideração para com o segundo.

Por conta da própria dinâmica de execução da penhora on line, se houver recursos no dia em que enviada a ordem de bloqueio então a medida terá êxito, de modo que o sucesso do credor está em grande parte ligado ao momento em que se dá o bloqueio.

No caso dos autos, após sua citação, a executada não quitou a dívida.

Superadas tais circunstâncias, o artigo 833 dispõe acerca do rol de impenhorabilidades, visando preservar o mínimo patrimonial do executado, vez que os direitos fundamentais de todos os indivíduos devem ser preservados, mesmo na existência de processo executório. Nesse sentido preceituam os incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Além disso, a jurisprudência atual do C. STJ tem sinalizado no sentido de que em se tratando de pessoas físicas e quando comprovado o caráter alimentar da verba penhorada, as quantias até o limite de quarenta salários mínimos são impenhoráveis, ainda que estejam em contas correntes, contas - poupança simples e até em fundos de investimento, vez que em muitos casos tais valores representam reservas que o indivíduo acumula com vistas a prover a subsistência da família.

Dessa maneira, considerando que os dispositivos visam assegurar o caráter alimentar e sustento da pessoa física e sua família, não há que se falar na aplicação dos mesmos para pessoa jurídica. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD.

1. O c.Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora on line mesmo antes do esgotamento de outras diligências.

2. Se é certo que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, não menos certo é que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do mesmo Código. E o dinheiro em espécie, ou depósito ou aplicação em instituição financeira ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, nos termos do artigo 11, inciso I e artigo 1o, in fine, da Lei 6.830/1980, c/c artigo 655, inciso I, do CPC, na redação da Lei 11.343/2006.

3. Para que não seja observada a ordem de nomeação de bens se faz necessária à efetiva demonstração no caso concreto de elementos que justifiquem dar precedência ao princípio da menor onerosidade.

4. No caso dos autos, não há notícias sobre eventual oferecimento ou penhora de bens.

5. Por outro lado, o c. STJ já se manifestou recentemente acerca da impenhorabilidade de valores correspondentes a 40 salários mínimos.

6. No entanto, vale ressaltar que a impenhorabilidade de valores correspondentes a 40 salários mínimos, não aproveita à pessoa jurídica (empresa executada), já que se destina à manutenção dos valores necessários ao sustento da pessoa física e de sua família, ou seja, verbas de caráter alimentar.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008795-50.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 04/02/2022, Intimação via sistema DATA: 11/02/2022-grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. DESBLOQUEIO DE VALORES. FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE BLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.

- Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros transferidos para conta judicial.

- A impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil refere-se a valores recebidos a título de salário e não a montante que eventualmente é destinado ao seu pagamento, além do que deve ser pessoa física, uma vez que quantia recebida por pessoa jurídica não representa salário e sim faturamento, em relação ao qual não há proibição de bloqueio.

- No caso, não foi comprovado que os ativos são imprescindíveis à atividade comercial da pessoa jurídica.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008644-84.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 07/12/2021, DJEN DATA: 16/12/2021-grifei)

Também, não obstante os argumentos da parte recorrente acerca do direito invocado, no tocante à alegação de que sem os valores bloqueados a empresa não poderá honrar seus compromissos financeiros, os documentos apresentados, em sede de cognição preliminar, não trazem elementos suficientes para a conclusão sobre a necessidade de reforma da decisão agravada.

Nesse sentido, prima facie, não houve comprovação de que a indisponibilidade deferida impossibilita desenvolvimento das atividades empresariais de modo que prevalece o entendimento exarado pela decisão recorrida. Além disso, não foram apresentados documentos relativos ao seu faturamento.

Por fim, quanto ao pedido de substituição de penhora, conforme consignou o Juiz de origem, “quanto à pretendida substituição com fundamento nos arts. 847 e 848 do CPC, verifico que a executada limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a existência de maquinário sem individualização, sem descrição, sem indicação de localização, sem documentos de propriedade e sem demonstração do valor de mercado de eventuais bens. Assim, não houve efetiva oferta de bens úteis, líquidos ou suficientes à garantia, o que impede qualquer apreciação concreta da substituição.”

Deste modo e, ao menos em sede de exame sumário, não há qualquer fundamento para o deferimento do pleito, nos termos em que requerido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. A agravante sustenta a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta salários mínimos e a violação ao princípio da menor onerosidade, sob o argumento de prejuízo ao exercício de sua atividade empresarial.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Apresentada contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o bloqueio de ativos financeiros de pessoa jurídica por meio de constrição eletrônica em execução fiscal; e (ii) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, pode ser estendida à pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora em dinheiro possui preferência na ordem legal de constrição, alcançando depósitos e aplicações financeiras, inclusive por meio eletrônico, conforme os arts. 835, I, e 837 do Código de Processo Civil e o art. 11, I, da Lei no 6.830/1980.

A utilização de mecanismos eletrônicos de bloqueio de ativos contribui para a efetividade e a celeridade da execução, em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser ponderado com o interesse do credor e a eficiência da execução. A inexistência de pagamento após a citação e a ausência de indicação eficaz de bens aptos à garantia do juízo autorizam a manutenção da constrição em dinheiro.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil destina-se à proteção de verbas de caráter alimentar relacionadas à subsistência de pessoa física e de sua família. Tal proteção não se estende à pessoa jurídica, cujos valores representam faturamento ou disponibilidade financeira sujeita à constrição.

Não houve comprovação de que o bloqueio inviabiliza o exercício da atividade empresarial. Tampouco foram apresentados elementos suficientes acerca do faturamento ou documentos aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos valores constritos.

A pretensão de substituição da penhora não pode ser acolhida diante da ausência de individualização, comprovação de propriedade e indicação do valor de mercado de bens supostamente oferecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio eletrônico possui preferência legal na execução fiscal. 2. A impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários mínimos prevista no art. 833 do CPC não se aplica à pessoa jurídica. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse do credor.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797, 805, 833, IV e X, 835, I, 837, 847 e 848; Lei no 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5008795-50.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04.02.2022; TRF3, AI 5008644-84.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 07.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão